Tribunal: STF
Processo: Rcl 74673
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patricia dos Santos Ferreira Cavalcanti, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/ES (AP nº 0002510-46.2022.8.08.0024), por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante afirma que “em anexo da denúncia o GAECO/MPES após ter tido acesso ao (IP 055/2019, Leviatã II, processo nº: 0012927-88.2019.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Serra), FILTROU PRÉVIAMENTE os (ÁUDIOS INTERCEPTADOS), EDITOU (1 ÁUDIO), com duração de (00:01:21 MINUTO DE CONTEÚDO), e anexou na denúncia (FLS. 34), APENAS O QUE LHE INTERESSAVA” e que, “após a distribuição, a autoridade coatora proferiu o despacho no dia 29/03/2022, (FLS. 36), recebendo a denúncia nos termos do art. 41 do CPP, determinado a citação da reclamante para nos termos do art. 396 do CPP, respondessem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias” (p. 2). 



    Alega que, “devido a reclamante nunca ter tido o contraditório e ampla defesa nos autos do (IP 055/2019, Leviatã II, processo nº: 0012927- 88.2019.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Serra), a defesa técnica da mesma antes de apresentar a resposta acusação realizou os requerimentos de ordem no dia 19/04/2022, nas (FLS. 140/144) e (FLS. 153/156), para que fosse dado acesso a todos os elementos de provas” (p. 2), e que, porém, “a autoridade coatora proferiu despacho no dia 13/09/2022, (FLS. 200), indeferindo o pedido” (p. 3).



    Narra que “apresentou Resposta a Acusação no dia 07/10/2022 (FLS. 205/249), tendo sido apresentado preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, por ausência de acesso integral das provas nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. Contudo a autoridade coatora novamente sem qualquer fundamentação, proferiu novo despacho no dia 27/02/2023, (FLS. 309) indeferindo o acesso integral das provas, entendendo que tais pedidos se confundem com o mérito da ação e por isso serão avaliados no momento da sentença” (p. 3) e que, “antes da realização audiência de Instrução e Julgamento, ocorrida no dia 26/02/2024 (ID: 38598506), novamente a defesa da reclamante requereu acesso integral as provas”, sendo que, “apenas no dia 26/04/2024, (ID: 42129586) foi que a autoridade coatora novamente proferiu novo despacho sem qualquer fundamentação indeferindo o acesso integral das provas” (p. 4).



    Sustenta ser “direito da defesa ter acesso a todo material coletado, integralmente, mesmo que não seja, na visão do órgão acusador, relacionado ao interessado”(p. 11) e que “somente o interessado, ou seja, o réu, sabe o que lhe é proveitoso ou não para sua defesa. Se, conforme entendimento do STF, o Ministério Público teve acesso a tudo, é direito da defesa também ter acesso à todo material e conteúdo obtido” (p. 12).



    Requer “seja concedida a medida liminar, a fim de se determinar o SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL Nº 0002510- 46.2022.8.08.0024, até que seja concedido o acesso integral das provas produzidas na investigação realizada pela GAECO” (p. 13).



    No mérito, requer “seja julgado PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação, para determinar à autoridade reclamada que forneça imediatamente acesso pleno à defesa de todos os dados coletados na interceptação telefônica nº 00012927-88.2019.8.08.0048, que basearam a denúncia, sem filtragem prévia do Parquet, que se refiram a elementos já documentados e que não respeitem à diligências em andamento, devolvendo-se à defesa, pelo juízo processante da 2ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo, o prazo para apresentação de nova resposta à acusação, após o acesso” (p. 14).



    Requisitei informações à autoridade reclamada (eDOC 13), que prestou prestou as informações (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PLENO ACESSO ÀS PROVAS CONCEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O d. magistrado concedeu pleno acesso às provas constantes dos autos e auxiliou os defensores a acessar as referidas mídias. 2. A reclamação constitucional é ação incabível à análise de fatos e provas constantes dos autos de conhecimento. Parecer pelo desprovimento da reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Colho trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada: 



    “Por fim, esclareço que conforme consta na decisão datada 27/02/2023 e supracitada, a questão de acesso as provas emprestadas que originaram a presente ação penal em trâmite neste Juízo, foram solucionadas e as doutas defesas da acusada PAULA MAROTO GASIGLIA SCHWAN e da reclamante PATRÍCIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI, tiveram pleno acesso as mesmas. Portanto, não houve qualquer de cerceamento de defesa, conforme alegado nesta reclamação”.



    Na mencionada decisão, datada de 27/02/2023, consta o seguinte esclarecimento:



    “Acolho, também, a cota ministerial de fls. 282/286, no que tan as argumentações apresentadas pela douta defesa da acusada PATRÍCIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI, uma vez que foi acolhida por este magistrado pelas razões e fundamentos nela inseridos, fazendo parte integrante desta por economia processual, esclarecendo, também, que se confundem com o mérito, e por isso, serão apreciadas na prolação da sentença. 



    Ademais, resta esclarecer que não houve cerceamento de defesa quanto ao acusada PATRÍCIA DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTI, até porque, conforme consta no despacho de fl. 145 e verso, este magistrado, a pedido da douta defesa da acusada PATRÍCI diligenciou junto ao CPD deste Fórum e solucionou o problema de leitura que se encontrava no CD/DVD, eis que os advogados não sabiam como abrir os arquivos, pois não inseriram o código que estava na capa da referida mídia, restando claramente demostrado que não há cerceamento de defesa nos presentes autos, sendo que todas as provas estão carreadas ao feito, conforme bem esclarecido pelo Ministério Público em sua promoção às fls. 282/286.”



    Como se pode observar, ao contrário do que afirmado pela reclamante, em nenhum momento houve cerceamento de defesa, posto que o juízo reclamado franqueou à defesa da reclamante acesso integral das provas dos autos. 



    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à Súmula Vinculante 14 a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente